Tribunal: TJDFT
Processo: 0728022-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de nulidade de ato judicial, determinou a emenda à inicial e não apreciou o pedido de tutela de urgência. Transcrevo o teor essencial da decisão agravada: "Promova a parte autora emenda à petição inicial para adequar a ação ao rito comum, indicando pedido de mérito em desfavor da parte requerida, eis que o processo extinto pela desistência não produz coisa julgada; ademais, a anulação do referido processo não possui capacidade de repristinar a tutela de urgência concedida naqueles autos, e o instrumento processual ora utilizado é inadequado, como se esclarece abaixo. Ademais, tomando o próprio relato da inicial (in status assertionis), inexiste vício na sentença que homologou a desistência, mas quebra contratual de confiança entre a advogada e a parte por ela representada (que deve ser objeto de eventual responsabilidade entre as partes por violação de deveres do contrato de mandato), pois a advogada dos autores tinha poderes para desistir, conforme ID. 170918866 dos autos n.o 0714152-13.2023.8.07.0009: [...] Assim, inexiste nulidade da sentença ou mesmo da manifestação de desistência homologada, mas quebra de contrato que enseja responsabilidade contratual entre as partes, eis que a advogada da parte autora não excedeu os poderes do mandato por ela outorgado; em consequência, inexiste interesse processual para a querella nullitatis eis que, in status assertionis, inexiste nulidade relatada na inicial. Prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento (artigos 321 e 186 do CPC), sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se.". Dispõe do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” A lei não contempla a possibilidade de aviamento de recurso de agravo de instrumento contra despachos, assim entendidos aqueles sem conteúdo resolutório, sendo atos de impulso oficial ou atos de ordenação do processo. A determinação de emenda à inicial pode, eventualmente, ter carga decisória. Porém, no caso, o que a decisão determinou foi a adequação de rito, a formulação de pedido de mérito contra a parte requerida, e o melhor esclarecimento do pedido para estabelecer correlação entre a causa de pedir e o pedido. Consta que a parte, em um primeiro processo, pretendeu um tratamento de saúde, teve deferida a liminar por meio de agravo de instrumento, mas, a Advogada desse primeiro processo desistiu da ação, o que determinou a extinção do feito. O Agravante, ao invés de postular nova ação, até porque, como dito na decisão ora recorrida, o processo extinto pela desistência não produz coisa julgada, além de que se trata de ação derivada de relação jurídica de continuidade permanente, preferiu ingressar com ação de nulidade do primeiro processo ('querela nullitatis') sustentando que a Advogada não tinha poderes para desistir e pretendendo revivescer a liminar que fora outrora concedida. Daí que a decisão agravada quer que se esclareça sobre o nexo lógico entre a causa de pedir e o pedido, isto antes de receber a inicial e determinar o processamento da ação. Assim, afigura-se que o agravo está se antecipando ao que poderá ser uma decisão desfavorável, seja quanto à emenda que deverá apresentar, seja quanto ao indeferimento de liminar. Por conseguinte, o ato atacado não proferiu decisão que possa ser revista em sede de agravo, pois apenas abriu prazo para emenda. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator